Tribunal: TJBA
Processo: 8018022-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018022-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Fazenda Pública do Município de Camaçari e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DAIANE GUIMARAES DE SANTANA

Advogado(s)
:
JOSIMARIO DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que assegurou o direito da candidata aprovada à nomeação em concurso público, com base em decisão judicial transitada em julgado que anulou o critério eliminatório do TAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição quinquenal, suscitada nas razões recursais, diante da alegação de que o prazo para postular a nomeação estaria esgotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança originário foi ajuizado dentro do prazo de validade do concurso (31/03/2014), nos termos do art. 12 da Lei nº 8.112/90 e art. 37, II, da Constituição Federal.

4. A sentença que reconheceu a nulidade do TAF transitou em julgado apenas em 14/06/2024, constituindo o marco inicial para a exigibilidade do direito à nomeação e para a contagem do prazo prescricional.

5. Não há omissão no acórdão embargado, que afastou expressamente os argumentos sobre ausência de interesse público e validade do concurso, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação com base no Tema 161 da Repercussão Geral (STF).

6. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para o exercício do direito à nomeação decorrente de concurso público anulado por decisão judicial inicia-se com o trânsito em julgado da sentença que reconhece a nulidade do critério eliminatório, e não com a data do ato administrativo impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Lei nº 8.112/90, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS (Tema 161); TJBA, AI nº 8018022-81.2025.8.05.0000; TJBA, RN nº 8004148-11.2022.8.05.0137.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

12